Tribunal: TJDFT
Processo: 0711186-89.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. ÁREA PÚBLICA. POSSE. AUSÊNCIA. MERA DETENÇÃO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. PODER DE POLÍCIA. ATO LEGÍTIMO. QUALIFICAÇÃO COMO AMEAÇA OU TURBAÇÃO. INVIABILIDADE. INTERESSE PROCESSUAL INEXISTENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Cabe à Administração velar pela correta aplicação da lei, corrigindo, tanto quanto possível, os atos desconformes e impedindo a manutenção de construções irregulares. Seus atos administrativos presumem-se legítimos e são dotados de imperatividade, autoexecutoriedade e exigibilidade que possibilitam a atuação com eficiência ao limitar direitos individuais em favor da proteção dos interesses da coletividade, notadamente para obstar a disseminação de irregularidades urbanísticas.
2. Quando a parte entende pela lesão de algum direito seu, tem a seu dispor a Jurisdição, basta que o provimento vindicado revele-se necessário e útil, intentado pela via adequada para que o interesse processual esteja presente (CPC, art. 17).
3. O interdito proibitório não é via adequada para buscar a manutenção de detenção de área pública, justamente pela ausência do objeto protegido nesta espécie de ação a “posse”, tampouco revela meio processual apropriado para o controle da legalidade do ato de polícia administrativa, o que impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito.
4. Recurso conhecido. Preliminar de ausência de interesse processual acolhida. Processo extinto, sem resolução do mérito.